Tribunal: STF
Processo: RE 1322881
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2.  Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 



    3.  No caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o STF concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no ARE 848.107-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788), não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.